Tribunal: TJES
Processo: 5003267-27.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003267-27.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DEMANDA PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI MUNICIPAL N. 3.892/2019, COM EFEITOS EX TUNC.

Acompanho o E. Relator para julgar procedente o pedido e declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.892/2019, com efeitos ex tunc.

Acompanho o preclaro relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Sessão de
01
.12.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5003267-27.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo
Prefeito Municipal de
Linhares
em face da
Câmara Municipal de Linhares
, com pedido liminar, objetivando a concessão de medida cautelar consistente na suspensão da execução e dos efeitos da Lei Municipal nº 3.892/2019, que dispõe sobre a inclusão de assistentes sociais, psicopedagogos(as) e Psicólogos(as) no quadro de profissionais de Educação das escolas públicas da rede municipal de ensino.

Na petição inicial, ID nº 2453559, sustenta-se, em resumo, que: (i) a lei impugnada teve origem em projeto do Vereador Tarcísio Silva e, mesmo tendo parecer desfavorável da Procuradoria da Câmara, da Comissão de Constituição e Justiça e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Comissões da Casa Legislativa, todos opinando pela inconstitucionalidade, foi aprovado e enviado para autógrafo do Prefeito Municipal; (ii) ao receber o texto para sanção, o chefe do executivo constatou inconstitucionalidades da norma e opôs veto total; (iii) ainda assim, a Câmara Municipal, por maioria absoluta, rejeitou o veto e promulgou a Lei Municipal nº 3.892/2019; (iv) a lei impugnada interfere indevidamente nas atribuições, organização e na estrutura da Secretaria Municipal de Educação; (v) o texto legal, apesar da relevância social, evidencia a presença de inconstitucionalidades, tais como o vício de iniciativa, gerando despesas públicas sem indicar a respectiva fonte de custeio.

Requereu, assim, em caráter liminar, a suspensão da execução e eficácia da Lei nº 3.892/2019 e, ao final, seja julgado procedente o pedido para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal ora guerreada, com efeitos ex tunc.

Foi proferido Despacho constante do ID nº 2492519 ordenando a intimação da Câmara Municipal de Linhares para manifestação, no prazo de cinco dias, bem como remessa para o Procurador-Geral de Justiça para emissão de parecer.

A Câmara Municipal de Linhares apresentou manifestação, ID nº 2558001, pugnando pelo indeferimento do pedido liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, ID nº 2613269, analisando o mérito da ação e opinando pela procedência do pedido.

A liminar foi deferida, à unanimidade, para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 3.967/2021, do Município de Linhares, até o julgamento do mérito (conforme Acórdão constante do Evento nº 2883432).

Notificada a Câmara Municipal de Linhares para prestar informações, esta, apesar de devidamente intimada (ID nº 2973036), permaneceu inerte (certidão constante do ID nº 3418538).

Em parecer final, a d. Procuradoria de Justiça, ID nº 3423722, opinou pela procedência integral da demanda.

No momento em que apreciei a medida liminar, analisei todos os aspectos processuais referentes à admissibilidade da demanda, dentre as quais destaquei a legitimidade ativa da parte requerente e o cabimento da ação concentrada de inconstitucionalidade em face de lei municipal.

Esclarecidos tais pontos, passo ao exame do conteúdo do ato normativo colocado à discussão desta Corte plenária.

Com efeito, a Lei Municipal nº 3.892/2019 assim dispõe:

LEI N° 3.892, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOPEDAGOGOS (AS) NO QUADRO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LINHARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no uso de suas atribuições legais, faz saber, que o Legislativo Municipal aprovou Projeto de Lei de autoria do Ilustre Vereador Tarcisio Silva, e, de acordo com a alinea "d" do Inciso VIII do Art. 46 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Linhares, c/c os §$ 4°, 5° e 7° do Art. 34 da Lei Orgânica Municipal, promulga esta Lei.

Art. 1°
Dispõe sobre a inclusão de Assistentes Sociais, Psicopedagogos e Psicólogos, Equipe Multidisciplinar, no quadro de profissionais de educação nas escolas da rede municipal de ensino de Linhares, Estado do Espírito Santo.

Parágrafo único.
A função do (a) profissional de psicologia está voltada para o acompanhamento dos alunos no âmbito escolar e familiar do aluno, caso seja necessário.

Art. 2
º
Fica a Secretaria Municipal competente responsável pela manutenção e apoio da inclusão dos profissionais das áreas especificadas do caput do art. 1º desta Lei, aproveitando funcionários que já fazem parte da administração pública, sem quaisquer ônus para o erário público.

Parágrafo único.
A presente Lei não gera ônus ao munícipe, visto que, no quadro funcional do Executivo, tem profissionais aptos, ou, podendo realizar processo seletivo para obter a equipe disciplinar.

Art. 3
º
O acompanhamento de Assistentes Sociais, Psicopedagogos (as) e psicólogos (as), deverão ser solicitados sempre que os professores pedagogos (as) perceberem que há dificuldades, não comum, por parte do aluno; seja em relação ao ensino, quanto ao convívio com os demais colegas ou, convívio familiar.

Art. 4°
Deverá ser observada as reservas legais quanto à preservação da identidade e dos dados referenciais dos atendidos pelos (as) Assistentes Sociais, Psicopedagogos (as) e Psicólogos (as).

Art. 5°
A implementação determinada no art. 1° desta Lei, dar-se-á gradualmente, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6°
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.

RICARDO BONOMO VASCONCELOS
PRESIDENTE

Pelo que se extrai dos enunciados prescricionais acima consignados, propõe-se uma reorganização do quadro educacional da rede de ensino municipal para o fim de incluir profissionais da área de psicologia e assistência social no atendimento direto aos alunos.

É impositiva a disposição contida no artigo 17, da Constituição Estadual, segundo a qual
“
s
ão Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Por sua vez, o artigo 63, da CE, prevê que “
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:
(...)
II – organização administrativa e de pessoal da administração do Poder Executivo;
(...) VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e da Defensoria Pública
”.
Com base no princípio da simetria, a referida norma está reproduzida no art. 31 da Lei Orgânica do Município de Linhares.

Destarte, a despeito de a pretensão da lei perpassar o objetivo de trazer ao ensino público municipal a atuação de profissionais com conhecimento multidisciplinar e, assim, humanizar a prestação de importante serviço público, trata-se de inevitável invasão do Poder Legislativo em matéria cuja iniciativa para legislar é do Chefe do Executivo.

É inegável que o texto impugnado interfere diretamente na organização administrativa do Município ao atribuir tarefas à Secretaria Municipal competente para “
manutenção e apoio da inclusão dos profissionais das áreas especificadas do caput do art. 1
º
desta Lei”,
exigindo, portanto, uma reorganização e reestruturação do pessoal do órgão do Executivo incumbido de tal atribuição.

Além disso, em que pese a referida lei prescreva de forma genérica que não haverá assunção de ônus ao Município, em detido exame da literalidade da estrutura legal do diploma normativo, é possível verificar a previsão de processo seletivo para obtenção da equipe multidisciplinar, o que torna no mínimo duvidosa a suposta ausência de aumento de despesas.

É digno de nota ressaltar também que, ao prever a possibilidade de aproveitamento de pessoal (art. 2º,
caput
) em funções outras, a lei incorre em possível violação ao princípio do concurso público, não ficando claro se as novas tarefas assumidas relacionam-se aos cargos para os quais estão investidos servidores públicos concursados e/ou contratados.

Não é demais destacar que, nos termos do artigo 22, XXIV, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Dentro desse contexto, a Lei nº 13.935/2019 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Há legislação, portanto, que trata sobre o tema.

A norma impugnada, portanto, incorre em vício de inconstitucionalidade formal na medida em que invade a esfera de competência do Poder Executivo para reorganizar a estrutura da máquina administrativa municipal, ao mesmo tempo em que adentra na esfera da União para legislar sobre a temática.

Em situação similar, vale ressaltar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou inconstitucional lei municipal cujo teor é similar ao da norma ora contestada. Confira-se a ementa:

ADI. LEI Nº 3.253, DE 12.02.2020, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ,
QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INICIATIVA PARLAMENTAR VICIADA. Reserva da administração afrontada. Inconstitucionalidade reconhecida.
Lesão aos artigos 5º e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força de seu artigo 144. Ação procedente. (TJSP; ADI 2269035-34.2020.8.26.0000; Ac. 14805917; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Soares Levada; Julg. 07/07/2021; DJESP 29/07/2021; Pág. 2368)

Diante do exposto, é evidente a inconstitucionalidade de natureza formal da lei municipal em referência, havendo inequívoca violação da separação dos poderes e, em mesmo grau, desrespeito ao pacto federativo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONFIRMO a medida liminar a seu tempo deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na demanda para declarar INCONSTITUCIONAL
a Lei
Municipal
nº
3.892/2019
,
com efeitos ex
t
unc
,
submetendo a presente manifestação à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno. .

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5003267-27.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.892/2019. INCLUSÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS, PSICOPEDAGOGOS, PSICÓLOGOS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A despeito de a pretensão da lei perpassar o objetivo de trazer ao ensino público municipal a atuação de profissionais com conhecimento multidisciplinar e, assim, humanizar a prestação de importante serviço público, trata-se de inevitável invasão do Poder Legislativo em matéria cuja iniciativa para legislar é do Chefe do Executivo.

2. Nos termos do artigo 22, XXIV, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Dentro desse contexto, a Lei nº 13.935/2019 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.892/2019.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.